Tribunal: TJDFT
Processo: 0727482-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727482-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA MILLENE GOMES DE MENDONCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BTG PACTUAL S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Andrea Millene Gomes de Mendonça contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará/DF, que, nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de que fossem suspensos os efeitos das operações bancárias realizadas mediante fraude e impedida a negativação de seu nome, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: É a partir desse compartilhamento de tela que os eventos que levaram aos prejuízos se desdobram. A Autora narra que o fraudador a "orientou a atender uma ligação de vídeo pelo WhatsApp e a compartilhar a tela do celular, sob a justificativa de confirmar o pagamento de taxas. Durante a chamada, LUCAS solicitou que ela acessasse os aplicativos bancários dos bancos Porto Bank, Banco do Brasil e PicPay. Durante esse acesso, LUCAS realizou um empréstimo no valor de R$40.000,00 em seu nome, no Banco do Brasil. Em seguida, afirmou que seria necessário pagar uma caução para liberação dos valores supostamente devidos. A vítima, então, foi induzida a realizar diversas transferências via Pix entre suas próprias contas". Ademais, "Por fim, fez um Pix no valor de R$13.300,00 do PicPay para CRISTINA DA COSTA VIEIRA". Essas informações, fornecidas pela própria Autora na Ocorrência policial, demonstram um alto grau de participação ativa na execução das transações, ainda que sob manipulação e engano. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos, encontra sua aplicação mais evidente em cenários onde a falha de segurança se dá no âmbito do próprio sistema bancário, sem uma participação ativa e voluntária, ainda que induzida, do correntista na execução da transação. Casos de compartilhamento de senhas, dados sensíveis ou, como no presente, o acesso direto aos aplicativos bancários do cliente mediante compartilhamento de tela, afastam a figura do fortuito interno em sua acepção mais tradicional, deslocando a discussão para o campo da diligência do consumidor e da previsibilidade da fraude. É de conhecimento comum, que se integra à sabedoria mediana do cidadão, que o recebimento de valores decorrentes de um processo judicial, ou qualquer outra transação que represente um ganho ou crédito, jamais exige do beneficiário a prévia transferência de quantias para terceiros, sob qualquer pretexto. A solicitação de "caução para liberação dos valores" ou de transferências para "confirmar dados bancários para depósito" deveria, em tese, gerar uma imediata desconfiança, ainda que o golpista se utilizasse de ardil para se passar por um advogado ou funcionário de órgão público. A conduta da Autora, ao compartilhar a tela e realizar as transferências sob orientação do golpista, revela um comportamento que, neste momento processual inicial, não permite imputar a responsabilidade de forma tão clara e imediata às instituições financeiras. Embora se reconheça o dever das instituições financeiras de empregar mecanismos eficazes de segurança e de monitorar transações atípicas, a avaliação da efetiva falha da segurança bancária em face de uma ação tão direta e manipulada do correntista requer uma instrução probatória mais aprofundada. A complexidade do golpe, que envolveu a indução da vítima a agir diretamente em seus próprios aplicativos bancários, demanda uma análise detalhada da cadeia de eventos e das responsabilidades de cada parte, o que não pode ser feito em um juízo perfunctório próprio da tutela de urgência. A concessão de uma medida tão incisiva neste estágio processual, que suspenderia operações financeiras antes mesmo da oitiva das instituições bancárias rés e da completa produção de provas, implicaria um juízo prematuro sobre a culpa e a extensão do nexo de causalidade. Isto suprimiria o direito ao contraditório em sua plenitude e a oportunidade de instrução probatória aprofundada, indispensáveis para a justa resolução da lide. (id. no 241771897, processo de origem no 0706323-92.2025.8.07.0014). Nas razões recursais, a recorrente alega que foi vítima de golpe de estelionato e teve operações fraudulentas realizadas em seus aplicativos bancários, inclusive com contratação de empréstimo consignado e transferências via Pix, totalizando prejuízo superior a R$ 61 mil. Afirma que houve falha na prestação de serviço dos bancos, que não tomaram providências mesmo após notificados. Aduz que a contratação do empréstimo foi feita de forma fraudulenta, sem manifestação consciente de vontade, e que houve manipulação psicológica por meio de engenharia social. Argumenta que a manutenção das cobranças e negativação indevida representa risco concreto à sua subsistência, uma vez que os descontos incidem diretamente sobre sua folha de pagamento. Defende, por fim, que a tutela recursal é medida reversível e proporcional, necessária para evitar revitimização e assegurar o resultado útil do processo. Requer, desse modo, seja concedida a tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos dos débitos fraudulentos e impedir negativação, protestos e cobranças. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada e concessão definitiva da tutela de urgência pleiteada na petição inicial. Diante da gratuidade de justiça concedida na 1a instância, a recorrente não recolheu o preparo. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de reparação de danos materiais e morais, ajuizada por Andrea Millene Gomes de Mendonça, em virtude de prejuízos causados por fraude bancária. A recorrente sustenta o desacerto da decisão agravada, ao argumento de que foi vítima de estelionatários que, mediante engenharia social, induziram-na a compartilhar o acesso remoto ao celular, realizando, então, empréstimo consignado e transferências via Pix. Defende que os bancos agravados não adotaram qualquer providência para barrar as operações fraudulentas, mesmo após notificação extrajudicial. Pede, assim, a concessão de liminar, a fim de que os descontos bancários sejam suspensos até ulterior decisão no presente agravo de instrumento. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, é certo que a concessão de tutela antecipada em sede recursal exige, além da plausibilidade jurídica do direito invocado, a demonstração de risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC). A jurisprudência tem reconhecido que, em casos de fraude bancária, deve ser analisado o grau de diligência da vítima e a atuação dos fornecedores no cumprimento do dever de segurança, previsto no art. 14, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. No caso em apreço, é de ressaltar que a própria decisão agravada considerou não demonstrada a probabilidade do direito, diante da suposta participação ativa da autora na fraude, ao compartilhar, voluntariamente, a tela do dispositivo e permitir o acesso aos aplicativos bancários. Ademais, infere-se que o recurso não trouxe elementos probatórios novos capazes de infirmar a conclusão do juízo de origem. A documentação anexada repisa os fundamentos já analisados e não evidencia, de forma inequívoca, a ausência de responsabilidade da agravante nas operações realizadas. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator